Tribunal: TJDFT
Processo: 0741530-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. MORA AUTOMÁTICA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas oral e pericial, e, no mérito, sustentou a inexigibilidade do título executivo, por ausência de clareza quanto ao valor da obrigação, possibilidade de pagamento por permuta e ausência de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas; e (ii) se o título executivo extrajudicial é líquido, certo e exigível, diante da cláusula contratual que previa pagamento por permuta e da alegada ambiguidade quanto ao valor da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao juiz indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC. No caso, os documentos constantes dos autos, especialmente o contrato firmado entre as partes, são suficientes para o julgamento da causa.
4. O contrato estabelece, de forma clara, que o valor dos honorários advocatícios é de R$ 350.000,00, equivalente a US$ 100.000,00 à época da contratação, com possibilidade de pagamento por permuta de área construída, a critério do contratante, dentro do prazo de 36 meses a contar de 31/12/2018.
5. Ultrapassado o prazo contratual sem a conclusão do empreendimento, o contrato estabelece que o pagamento deve ser feito em moeda corrente nacional, não havendo ambiguidade quanto ao valor da obrigação.
6. A mora do devedor é automática, nos termos do art. 397 do CCB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual que prevê pagamento por permuta não afasta a exigibilidade do título executivo quando não exercida a opção dentro do prazo estipulado. 2. A mora do devedor é automática quando a obrigação é positiva, líquida e com termo certo."

Dispositivos relevantes citados: CCB, art. 397; CPC/2015, arts. 370 e 85, § 11.